Tribunal: TJSP
Processo: 0010181-27.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – DECUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS QUANDO DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO PROJETO V.I.D.A (VIGILÂNCIA, INTELIGÊNCIA, DEFESA e AÇÃO) - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA, PROJETO INSTITUCIONALIZADO PELO TJSP A POSSIBILITAR ALÉM DA VIGILÃNCIA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DA LEI MARIA DA PENHA,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – DECUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS QUANDO DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO PROJETO V.I.D.A (VIGILÂNCIA, INTELIGÊNCIA, DEFESA e AÇÃO) - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA, PROJETO INSTITUCIONALIZADO PELO TJSP A POSSIBILITAR ALÉM DA VIGILÃNCIA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DA LEI MARIA DA PENHA, POSSIBILITOU A NECESSÁRIA FISCALIZAÇÃO DE REEDUCANOS EM REGIME ABERTO, PELA POLICIA MILITAR – REPRODUÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA PESSOA FISCALIZADA OU PROTEGIDA EM MASPAS PROJETADOS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS VIATURA (TABLETS e SMARTPHONES), INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE NÃO CRIA NOVAS CONDIÇÕES AO CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO, MAS AUXILIA O ESTADO EM SUA FISCALIZAÇÃO. – PRELIMINAR AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – DECUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS QUANDO DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DA BENESSE – ESCUSA DO SENTENCIADO QUE NÃO SE COMPROVOU – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DA LEP - CONSEQUÊNCIA DA PRÁTICA DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ARTIGO 118 DA LEP– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.